Tribunal: TJDFT
Processo: 0718981-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. IMÓVEL PÚBLICO. PROGRAMA PRÓ-DF. CONCESSÃO DE USO. TÍTULO PRECÁRIO. CESSÃO DE DIREITOS. NULIDADE. DIREITO DE PREFERÊNCIA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão.
2. Embargos conhecidos e não providos.